Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO ASSEGURADO AOS BENEFICIÁRIOS EM OUTRA AÇÃO. FIXAÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE DOS TRATAMENTOS JÁ INICIADOS ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL. PATOLOGIAS SEM PERSPECTIVA DE ENCERRAR O TRATAMENTO. MANUTENÇÃO INDEFINIDA DO VÍNCULO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - A resolução da controvérsia depende da fixação do alcance do dispositivo da sentença transitada em julgado que assegurou aos beneficiários do plano de saúde “a continuidade dos tratamentos já iniciados antes da rescisão contratual”.
II – As razões de decidir a manutenção do plano de saúde aos tratamentos já iniciados – são duas: (I) – a circunstância de que o fato gerador do atendimento ter ocorrido antes de ser proferida a sentença e (II) a necessidade de salvaguardar a legítima expectativa do beneficiário de que poderia contar com o plano de saúde até a finalização do tratamento, sobretudo após a concessão da tutela de urgência.
III - Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, o autor é portador de ‘diabetes millitus', enquanto a autora tem ‘osteoporose lombar’, razão pela qual é incontroverso que necessitam de tratamento contínuo. De acordo com a literatura médica, são doenças que não têm cura, mas apenas controle por medicamentos, dietas, exercícios físicos ou terapia com insulina, sem necessidade de internação, não se justificando a cobertura pelo plano de saúde.
IV - Ademais, a se conferir ao dispositivo da sentença a interpretação de que o tratamento de pacientes que apresentam patologias para as quais não há perspectiva de cura também estaria assegurado pela coisa julgada, na verdade, na manutenção indefinida do vínculo contratual.
V – Deu-se provimento ao recurso.